Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002476-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), VERONICA CHAGAS MASCARENHAS - CPF: 056.527.785-55 (AGRAVADO), N. E. M. S. - CPF: 114.598.045-70 (AGRAVADO), VERONICA CHAGAS MASCARENHAS - CPF: 056.527.785-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO PELA BENEFICIÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DO
EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

Tendo sido noticiado o cancelamento voluntário do plano de saúde pela parte autora em 01/06/2024, e, portanto, anteriormente ao ajuizamento da ação, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, mesmo em sede de recurso de agravo, ante o efeito translativo do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002476-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: N. E. M. S.
, menor de idade, neste ato representada por sua genitora
VERÔNICA CHAGAS MASCARENHAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência nº.
1023148-94.2024.8.11.0003, ajuizada por
N
. E. M. S.
, menor representada pela sua genitora

VERÔNICA CHAGAS MASCARENHAS
, que
deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte requerida “
proceda, de imediato, com a continuidade do tratamento multidisciplinar à menor, em clínica não pertencente ao quadro de conveniados (Instituto Nuvem), até o julgamento final da lide, arcando-lhe com os custos dos tratamentos periódicos prescritos, até o julgamento final do mérito, sob pena de aplicação de astreintes, no importe diário de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC), adotando-se as providências necessárias ao cumprimento da medida liminar
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Inicialmente, a parte agravante defende a ausência de interesse processual, em razão do cancelamento do contrato de plano de saúde pela beneficiária, pugnando pela aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja a ação originaria extinta sem resolução de mérito.

No mérito propriamente dito, sustenta que “
a Operadora possui profissionais aptos para realizar as terapias e inclusive algumas já foram agendadas e as outras estão sendo. O autor/agravado já tem também realizado terapias fornecidas pela Operadora, conforme ficha médica em anexo
” (sic).

Afirma que “
a Operadora não tem obrigação legal em fornecer os tratamentos na clínica desejada, visto que está oferecendo rede credenciada para realizar os atendimentos, conforme RN n° 566 da ANS
” (sic).

Destaca que “
o método (ABA) pleiteado pelo autor, não possui cobertura obrigatória e é oferecido conforme a disponibilidade de cada prestador credenciado, visto que o Rol de procedimentos da ANS é taxativo e a cobertura depende do preenchimento dos requisitos exigidos por ele
” (sic).

Diz que “
a operadora deverá oferecer um profissional apto a atender a enfermidade do beneficiário, todavia, não é necessário que a Operadora possua, em sua rede, um profissional com título de especialista em determinada área requisitada pelo beneficiário, tendo em vista não haver obrigação legal para tanto disposta na Lei nº 9.656/98
” (sic).

Informa que “
nos termos de nosso ordenamento jurídico, somente é admissível o atendimento junto a profissional particular, caso haja urgência ou emergência no atendimento e impossibilidade de atendimento pela rede credenciada, o que não é o caso
” (sic).

Assevera que “
em que pese o Autor solicite a continuidade do tratamento na clínica descredenciada, a utilização de profissionais não credenciados só poderá ocorrer em casos onde não houver profissionais credenciados disponíveis, o que não é o caso dos autos, devendo o Requerente utilizar clínica da rede credenciada que ofereça o serviço
” (sic).

Forte nestes argumentos, requer o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir, e no mérito, a reforma da decisão recorrida, dando provimento ao presente recurso (Id. 265674795).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora na data de 07 de fevereiro de 2025 (Id.
266508258).

Em contraminuta, a parte agravada sustenta que
fazia tratamento e acompanhamento no Instituto Nuvem, com progresso registrado em relatório de evolução, com laudo neuropsicológico detalhando toda a condição e descrevendo a necessidade do tratamento.

Assevera que o Instituto Nuvem foi descredenciado do plano, comprometendo o tratamento da recorrida, vez que ele possui profissionais e técnicas adequados, cumprindo as horas necessárias, de modo que deve ser mantido o tratamento na referida instituição, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 287189878).

Enviado os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o douto Procurador
Dr.

Ezequiel Borges de Campos
pugnou
“
pela prévia intimação da parte agravada para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de interesse de agir fundada no cancelamento do plano de saúde e, restando confirmada a informação, desde já manifesta pela extinção da causa, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC”
(Id. 285149888).

No Id. 296991361 a Defensora Pública se manifestou comunicando que em contato com a parte assistida esta comunicou que cancelou o plano.

Em seguida, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.

Ezequiel Borges de Campos
, opinou nos seguintes termos
:
“
reitera a manifestação anteriormente apresentada para que, aplicando-se o efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, seja reconhecida a ausência de interesse processual com a extinção da ação principal sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inc. VI), e caso superada a preliminar, no mérito,
restando infirmados os requisitos cumulativos do fumus boni iuris e periculum in mora capazes de justificar a concessão da tutela de urgência, o Ministério Público manifesta pelo provimento do recurso
”
(Id.

304335378)
.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 266339251.

Pedido de destaque formalizado pelo plano agravante no Id. 308807382, na forma do art. 11, II, da Resolução nº. 08/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte agravante sustenta a
ausência de interesse processual, em razão do cancelamento do contrato de plano de saúde pela parte autora agravada, pugnando pela aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, para que seja reconhecida a ausência de interesse processual, com a extinção da ação principal sem resolução de mérito
(CPC, art. 485, inc. VI).

No caso, assiste razão a parte agravante. Explico.

Analisando os autos de origem, constata-se que
N. E. M. S.
, representada por sua genitora
VERÔNICA CHAGAS MASCARENHAS
, ora agravada, ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
em desfavor de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, alegando, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré e que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA. Aduziu que necessita do tratamento necessário para evolução, adaptação à sociedade e para qualidade de vida e que o Instituto Nuvem promove o tratamento com os profissionais especializados e técnicas adequadas, cumprindo as horas necessárias para resposta clínica, todavia, tal instituto foi descredenciado do plano de saúde, comprometendo o seu tratamento e sua qualidade de vida.

Em
sede de tutela de urgência, requereu a parte autora que a empresa ré promova o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à menor, e já iniciado, em clínica não pertencente ao quadro de conveniados.

Em análise ao feito, o togado singular deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos, vejamos:

“(...)
N. E. M. S., menor impúbere, neste ato representada pela sua genitora, Verônica Chagas Mascarenhas, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer”, em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de tutela provisória.

Em síntese, aduz a autora, ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré; que, fora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA; que, necessita do plano de saúde para realização do tratamento necessário para evolução, adaptação à sociedade e para qualidade de vida; que, o Instituto Nuvem promove o tratamento com os profissionais especializados e técnicas adequadas, cumprindo as horas necessárias para resposta clínica; que, tal instituto fora descredenciado do plano de saúde, comprometendo o seu tratamento e sua qualidade de vida; que, em razão dos fatos elencados na inicial, ajuizou a presente demanda.

Por derradeiro, requer em sede de tutela de urgência, que a empresa ré promova o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à menor, e já iniciado, em clínica não pertencente ao quadro de conveniados, em favor da autora, sob pena de bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da parte ré, além de multa diária a ser determinada, conforme requerido no petitório de (Id.168790745, pág.09 – item ‘b’), vindo-me conclusos.

(....)

No mais, o artigo 294, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

(....)

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora (art.300, CPC).

Outrossim, é notório que o fim a que se destinam os planos de saúde é, justamente, a preservação e manutenção do bem-estar (saúde), não podendo, pois, a parte ré agir de forma contraditória aos seus objetivos finalísticos.

Assim, hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória formulado na exordial e, via de consequência, determino à empresa ré, que proceda, de imediato, com a continuidade do tratamento multidisciplinar à menor, em clínica não pertencente ao quadro de conveniados (Instituto Nuvem), até o julgamento final da lide, arcando-lhe com os custos dos tratamentos periódicos prescritos, até o julgamento final do mérito, sob pena de aplicação de astreintes, no importe diário de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC), adotando-se as providências necessárias ao cumprimento da medida liminar
(Id. 175752490).

Inconformada com os contornos dessa decisão, a parte requerida, ora agravante,
argui preliminarmente a
ausência de interesse processual da parte autora agravada, em razão do cancelamento voluntário do contrato de plano de saúde pela mesma, pugnando, por conseguinte, pela aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, sob o argumento de que o plano
de saúde havia sido cancelado em
0
1/06/2024
, conforme declaração anexada no Id. 182702627 – autos de origem, ou seja, antes da propositura da ação de base (
11/9/2024
).

Na petição acostada no Id. 285149888, o Ministério Público requereu a prévia intimação da parte agravada para que se manifestasse sobre a alegação de cancelamento do plano de saúde.

Antes que houvesse decisão sobre a aludida diligência, a parte recorrida, assistida pela Defensoria Pública, ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento sem qualquer alusão àquele aspecto prejudicial da demanda.

Portanto, a fim de resguardar o efetivo contraditório sobre a questão que é de destacada relevância ao deslinde da controvérsia, o Ministério Público requereu novamente a intimação da recorrida para se manifestar especificamente sobre o cancelamento do plano de saúde, que, segundo a Hapvida Assistência Médica Ltda., teria ocorrido em
1/6/2024.

Na sequência, a parte autora/agravada confirmou o cancelamento do convênio ocorrido em 1º/6/2024 (
Id. 296991361
) e nada opôs à preliminar deduzida no recurso. Vejamos o documento carreado pela autora agravada:

Segundo estabelece o
Código de Processo Civil
, em seu artigo
17
, "
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
".

Sabe-se que o interesse de agir é regido pelo binômio necessidade e adequação do exercício do direito de ação, conforme ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Também é nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único - 13. Ed. Salvador, Ed. JusPodivum, 2021, p. 135)

Na hipótese dos autos, não vejo razões para prosseguimento do feito originário, pois a parte autora recorrida não preencheu uma das condições da ação (interesse processual).

Isso porque, tendo sido noticiado o cancelamento voluntário do plano de saúde pela parte autora/beneficiária em
01/06/2024
, antes mesmo do ajuizamento da ação de origem em
11/09/2024
,

resta inconteste a ausência de vínculo contratual entre as partes a subsidiar a tutela jurisdicional consistente na obrigação de fornecer o tratamento de saúde, não havendo, por conseguinte, interesse processual, devendo ser aplicado o efeito translativo ao presente agravo de instrumento, para extinguir a ação principal.

Ressalte-se, no ponto, que o Ministério Público, em parecer elaborado com acurada fundamentação jurídica, assim elucidou:

“(...) Depreende-se que, entre outras questões, a agravante declina a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito ao fundamento de que o plano de saúde havia sido cancelado em 1º/6/2024, ou seja, muito tempo antes da propositura da ação (11/9/2024).

Como consignado na manifestação acostada no Id. 285149888, a alegação refere-se a fato superveniente que esvazia o objeto da pretensão autoral – cobertura do tratamento em clínica não conveniada – e pode ser reconhecido diretamente nessa instância em virtude do efeito translativo do agravo de instrumento e do princípio da economia processual (AgInt no REsp nº 2.00.423/MA).

Dessa forma, o MPE postulou a intimação da parte agravada para exercício do devido contraditório e que, restando confirmada a informação, fosse desde logo determinada a extinção da causa, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC.

Na sequência, a parte agravada confirmou o cancelamento do convênio ocorrido em 1º/6/2024 (Ids. 296991361/296991375) e nada opôs à preliminar deduzida no recurso.

Portanto, reitera a manifestação anteriormente apresentada para que, aplicando-se o efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, seja reconhecida a ausência de interesse processual com a extinção da ação principal sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inc. VI)”

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais pátrios sobre a questão:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA EM ATM.
CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico em articulação temporomandibular (ATM), sob o fundamento de agravamento do quadro clínico da autora, beneficiária que alegava dor persistente e limitação funcional mesmo após longo tratamento conservador. A agravante sustentou ausência de vínculo contratual vigente, natureza eletiva do procedimento, possibilidade de realização por profissionais da rede credenciada e ausência de negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da obrigação de custeio de procedimento médico-cirúrgico por operadora de plano de saúde diante do cancelamento voluntário do contrato pela parte autora antes da decisão de concessão da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC.

4.
O documento juntado aos autos comprova o cancelamento voluntário do contrato de plano de saúde pela parte agravada, não subsistindo, portanto, relação contratual vigente que justifique a imposição de obrigação à operadora.

5.
A ausência de vínculo contratual inviabiliza a imposição judicial de custeio
de procedimento cirúrgico, mesmo que previamente indicado,
dada a extinção da relação jurídica obrigacional entre as partes.

6. O perigo de dano irreversível para a agravante resta configurado diante da possibilidade de imposição de obrigação sem base contratual vigente, com impacto financeiro indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1 . A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear procedimento médico solicitado após o cancelamento voluntário do contrato pela beneficiária. 2. A concessão de tutela antecipada exige a existência de relação jurídica vigente entre as partes. 3 . A ausência de vínculo contratual vigente afasta a obrigação de cobertura assistencial por parte da operadora de saúde."
(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08014928920258020000 Maceió, Relator.: Des . Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 14/05/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELLITUS TIPO 1 - FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS - PLANO DE SAÚDE -
CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- SENTENÇA REFORMADA.

É cediço que incumbe ao julgador tomar em consideração os fatos supervenientes no momento da prolação da decisão, nos termos do art. 493 do CPC.

Tendo em sido noticiado o cancelamento do contrato de plano de saúde pela autora, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da ação que tinha por objeto a condenação da operadora de plano de saúde a fornecer insumo/medicamento, diante da ausência de vínculo contratual entre as partes
.
Preliminar acolhida para reconhecer a perda superveniente do objeto, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50432147820228130702 1.0000.22.213833-1/004, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 25/07/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para condenar a parte ré a autorizar e custear, integralmente, o tratamento de saúde pretendido pela autora no que tange à reparação decorrente de cirurgia bariátrica anterior, conforme prescrição médica, incluídos materiais, medicamentos, diárias de internação, equipamentos e honorários médicos pertinentes, tudo a ser realizado em hospital e com médicos credenciados ou com reembolso contratualmente previsto, sob pena de multa de R$ 100.000,00. Recurso interposto por ambas as partes. Ré que
noticiou, em suas razões de apelo, o cancelamento do contrato que vincula as partes em momento anterior à prolação da sentença
. Autora que não negou o referido cancelamento, limitando-se a afirmar que era beneficiária da ré à época da negativa de cobertura e do ajuizamento da ação.
Circunstância que implica perda do objeto da ação por superveniente falta de interesse processual. Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC
. Precedentes desta Câmara e Tribunal. Sentença reformada. Sucumbência da autora. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO." (v. 44307).”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1131274-03.2019.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 11/03/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar suscitada, aplicando o efeito translativo ao presente recurso,

para julgar extinta a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Urgência Antecipada nº. 1023148-94.2024.8.11.0003, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir.

Por consequência, condeno a parte autora, ora agravada, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

a teor do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar a parte autora sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025